Tribunal: STF
Processo: ARE 1178410
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2019-06-28
Data de publicação: 2019-06-28

Ementa:
Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DECISÃO AGRAVADA. ALEGAÇÃO DE NULIDADE. INOCORRÊNCIA. INTIMAÇÃO FEITA CONFORME REQUERIDO PELA PARTE RECORRENTE. TAXA SELIC. ÍNDICE ADEQUADO PARA CORREÇÃO DE DÉBITOS TRIBUTÁRIOS. INOVAÇÃO RECURSAL EM AGRAVO INTERNO. IMPOSSIBILIDADE.



    1.  A intimação foi realizada nos termos em que requerido pela parte recorrente.



    2.  O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 582.461-RG, decidiu pela legitimidade da taxa Selic como parâmetro adequado para a correção de débitos tributários.



    3.  A ora agravante, nas razões do recurso extraordinário, postulou fosse indeferida a correção de valores pela TR, defendendo a correção do débito pelo IPCA-E durante todo o período. Diferentemente, nas razões de agravo interno, a agravante requer a aplicação da taxa Selic, o que não pode ser acolhido, porquanto vedada inovação da tese recursal. Precedentes.



    4.  Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não houve fixação de honorários advocatícios em desfavor da agravante.



    5.  Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015.